Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária.
2. Não há falar em coisa julgada na aplicação da lei nova superveniente que altera o regime da correção monetária, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.